Tribunal: TJDFT
Processo: 0009569-20.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009569-20.2018.8.07.0003 RECORRENTE: DIEGO DELAUNAY DANTAS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. FILMAGENS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DECOTE. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRECEDENTES. REGIME. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As filmagens captadas pela câmera de segurança, corroboradas por meio de outros elementos de prova, como foi no caso em análise, haja vista que as declarações da vítima e o depoimento de uma testemunha, em juízo, foram uníssonos e relataram a mesma dinâmica dos fatos, comprovam a autoria delitiva, não havendo que falar em absolvição. 2. Ademais, não pairam dúvidas de que o réu, ao tempo do crime, era o proprietário do veículo usado no furto ora analisado, pois tal fato ficou patentemente demonstrado pelo depoimento da pessoa que lhe vendeu o carro e, particularmente, pelo instrumento de procuração acostado aos autos. 3. A culpabilidade deve ser decotada, pois não foge da normalidade o fato de o furto ter sido cometido no estacionamento em frente ao Fórum de Ceilândia/DF. 4. Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, não atingidas pelo período depurador, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes e outra para reincidência, sem que isso caracterize bis in idem. 5. Conforme entendimento já exarado neste egrégio Tribunal, a fração costumeiramente utilizada para agravar ou atenuar a pena, tanto na primeira quanto na segunda fase, é de 1/6 (um sexto), considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Sendo a pena inferior a quatro anos, mas o réu reincidente e portador de maus antecedentes, correto o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2a, alínea "c", e § 3o, do Código Penal. 7. Correta a não substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, diante da reincidência e dos antecedentes do acusado. 8. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, defendendo a necessidade de readequação da pena-base cominada ao mínimo legal. Aponta que houve valoração equivocada da circunstância judicial da culpabilidade e que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta também aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Quanto ao recurso extraordinário, vislumbro que, melhor sorte não colhe o recorrente quanto à invocada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005